Tribunal: TJES
Processo: 5001688-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001688-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UANDERSON TESSAROLO
AGRAVADO: G.S.O IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA - EPP
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001688-78.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : UANDERSON TESSAROLO

ADVOGADO : REGINALDO LUIZ DIAS

RECORRIDA : G.S.O. IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

ADVOGADO : LUCAS DE SOUZA SIQUEIRA

MAGISTRADO : CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UANDERSON TESSAROLO
, em face da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença proposto por
G.S.O. IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
, deferindo a penhora de 30% (trinta por cento) do seu salário e o cancelamento da penhora do seu imóvel residencial, bem como determinando a transferência de 30% (trinta por cento) do valor penhorado eletronicamente para uma conta judicial à disposição do Juízo da 1ª Vara Cível de Serra.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que (i) é impenhorável o seu salário, conforme previsto no art. 833, inciso IV, do CPC/15, não se aplicando ao caso concreto as exceções do § 2º; (ii) a penhora da conta-salário para o pagamento de aluguel comercial da pessoa jurídica Agravada, compromete sobremaneira a sua sobrevivência e da sua família; (iii) percebe um salário líquido de, aproximadamente, R$ 7.654,00 (sete mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais), destinado ao custeio de todas as despesas do lar, e, de acordo com as planilhas, ficará com saldo negativo com a incidência da penhora; (iv) o valor penhorado eletronicamente de R$ 6.494.85 (seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos) possui natureza salarial, e, portanto, é impenhorável, e (v) a manutenção da decisão agravada acarretará perdas irreparáveis e terá que recorrer a empréstimos para cumprir com as suas obrigações mensais.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (id. 1110292).

Na decisão interlocutória, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 1198197).

Nas contrarrazões, a Agravada pede o desprovimento do recurso (id. 1444729).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 01 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5001688-78.2021.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001688-78.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : UANDERSON TESSAROLO

ADVOGADO : REGINALDO LUIZ DIAS

RECORRIDA : G.S.O. IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

ADVOGADO : LUCAS DE SOUZA SIQUEIRA

MAGISTRADO : CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação da possibilidade de penhora de conta-salário, no bojo de cumprimento de sentença.

Emerge dos autos, que o Agravante é demandado como devedor solidário, nos autos do cumprimento de sentença que o condenou ao pagamento da quantia de
R$ 35.759,63
(trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos), decorrente de débitos da locação de imóvel comercial.

Após o Agravante impugnar as penhoras realizadas, foi proferida a decisão agravada deferindo a penhora de 30% (trinta por cento) na sua conta-salário e o cancelamento da penhora do seu imóvel residencial, bem como determinando a transferência de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado eletronicamente para uma conta judicial à disposição do Juízo.

O Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) é impenhorável o seu salário, conforme previsto no art. 833, inciso IV, do CPC/15, não se aplicando ao caso concreto as exceções do § 2º; (ii) a penhora da conta-salário para o pagamento de aluguel comercial da pessoa jurídica Agravada, compromete sobremaneira a sua sobrevivência e da sua família; (iii) percebe um salário líquido de, aproximadamente, R$ 7.654,00 (sete mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais), destinado ao custeio de todas as despesas do lar, e, de acordo com as planilhas, ficará com saldo negativo com a incidência da penhora; (iv) o valor penhorado eletronicamente de R$ 6.494.85 (seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos) possui natureza salarial, e, portanto, é impenhorável, e (v) a manutenção da decisão agravada acarretará perdas irreparáveis e terá que recorrer a empréstimos para cumprir com as suas obrigações mensais (id. 1110292).

Em contraditório recursal, a Agravada pede o desprovimento do recurso (id. 1444729).

Pois bem.

Após examinar detidamente os autos, mantenho o entendimento por mim externado por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo ao recurso (id. 1198197).

Isso porque, o c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a penhora de até 30% (trinta por cento) dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios,
desde que
não comprometa a sobrevivência e a dignidade do executado.

Ilustrativamente:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. ACÓRDÃO EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, ?embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2º do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família?
. Incide, no ponto, a aplicação do óbice da Súmula 83/STJ.

2. A modificação da conclusão a que chegou Tribunal de origem pelo cabimento da penhora de percentual da remuneração do executado - ao entendimento de que, no caso concreto, seria preservada a dignidade e subsistência do devedor e sua família - exigiria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.975.476/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 25/4/2022.)” (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO.
IMPENHORABILIDADE
.
RELATIVIZAÇÃO
. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2.
A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos de servidor público, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021)” (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1.
Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação
.

2.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. Precedentes.

3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 18/6/2020.)” (destaquei)

O Agravante afirma receber o salário bruto total de R$ 11.354,20 (onze mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), e, com os descontos legais, o salário líquido de, aproximadamente,
R$ 7.654,00
(sete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais).

Muito embora o Agravante tenha apresentado comprovantes de gastos ordinários, com educação, saúde, alimentação e moradia, não encontro motivos para reformar a decisão agravada, se os seus rendimentos elevados permitem realizar a penhora em percentual autorizado pela jurisprudência, sem comprometer substancialmente a sua subsistência e a de sua família (id. 1110303 e 1110304).

Vale registrar que algumas das despesas elencadas pelo Agravante são de titularidade de terceiros (genitores e esposa), não ficando absolutamente claro nos autos ser o mesmo o único provedor do lar.

Realço, ainda, que o Agravante almeja que não seja aplicado percentual algum sobre o seu salário. Contudo, não indicou qualquer outro bem passível de penhora, para justificar que a constrição lhe seria menos onerosa e não traria prejuízo à Agravada na satisfação do seu crédito.

Além disso, o Magistrado
a quo

ordenou a transferência para a conta judicial
de parte
do valor bloqueado eletronicamente na conta bancária do Agravante, em congruência ao patamar estabelecido de 30% (trinta por cento), e não o seu montante total (R$ 6.494,85), tornando inócua a sua impugnação.

Logo, deve ser mantida inalterada a decisão agravada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5001688-78.2021.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001688-78.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : UANDERSON TESSAROLO

ADVOGADO : REGINALDO LUIZ DIAS

RECORRIDA : G.S.O. IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

ADVOGADO : LUCAS DE SOUZA SIQUEIRA

MAGISTRADO : CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO À DIGNIDADE E À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É admitida pela jurisprudência pátria, excepcionalmente, a penhora de até 30% (trinta por cento) dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, desde que não comprometa a sobrevivência e a dignidade do executado. Precedentes do c. STJ.

2. As provas dos autos evidenciam que os rendimentos elevados auferidos pelo recorrente autorizam a penhora de 30% da conta-salário e 30% do montante bloqueado eletronicamente, por não comprometerem substancialmente a sua subsistência e a de sua família.

3. Recurso desprovido.

TJES/SMBJ/221/5001688-78.2021.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.